Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712917-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA DA COSTA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA LUCIA DA COSTA, contra acórdão de ID – 18635194. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18961555. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator